Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Condenada por associação criminosa, roubo e extorsão. Pena privativa de liberdade de 17 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão no regime fechado. Execução penal. Cumprimento da pena ainda não iniciado. Pedido de concessão de prisão domiciliar humanitário em razão de doenças graves. Não comparecimento da sentenciada a exame psiquiátrico no dia e horários designados pelo Instituto Médico Legal. Expedição de mandado de prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.